Tribunal: TCU
Processo: 016.180/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9207/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em dispensar a continuidade do monitoramento da determinação contida no item 1.7 do Acórdão 5097/2016-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020; dar ciência da deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), à Prefeitura de Lagoa do Prata/MG e ao Tribunal de Conta do Estado de Minas Gerais; e, arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.180/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (21.154.877/0001-07) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata - MG 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.